Tribunal: TJMT
Processo: 1030981-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030981-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defensoria Pública, Remoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLIM FERNANDA SILVA FERRAREZI - CPF: 298.779.848-22 (ADVOGADO), JANAINA YUMI OSAKI - CPF: 033.310.609-17 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRADO), DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, XV, SEGUNDA PARTE, DO RITJ/MT, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (MT), NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; PELA 5a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E PELA 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. VENCIDA A RELATORA, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO, O 3o VOGAL, O 4o VOGAL E O 7o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATO PRATICADO POR DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso,
distribuído
originariamente perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos praticados pela Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade das expressões "Procurador-Geral do Estado", "Defensor Público-Geral" e "Diretor-Geral da Polícia Civil" contidas na alínea "g", do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 31/2004.

4.
A regra constitucional impõe observância aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, sendo as exceções previstas exclusivamente para autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, não se aplicando aos servidores públicos detentores de autoridade meramente hierárquica.

5.
A Defensora Pública-Geral do Estado constitui agente administrativo, não político, razão pela qual o ato impugnado não se
submete

ao controle jurisdicional originário da
c.
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Incompetência absoluta declarada. Remessa dos autos ao juízo de primeira instância.

Tese de julgamento: "A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos praticados pela Defensora Pública-Geral do Estado, devendo a ação ser processada no juízo de primeira instância."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CE/MT, art. 96, I, "g"; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade N.U. 1013315-66.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, j. 20.07.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANAINA YUMI OSAKI, Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face de suposta omissão da DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciada na
ausência de publicação de edital de remoção para preenchimento de órgãos de atuação vagos
, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual no 146/2003.

A impetrante alega que, após o resultado do Edital de Remoção no 08/2025-DPG, diversas unidades ficaram vagas, sendo necessária a publicação de novo edital no prazo legal de 15 dias. Sustenta que a autoridade coatora se manteve inerte, violando norma de eficácia plena que impõe a deflagração do procedimento de remoção.

Aduz que há Defensores Públicos Substitutos aguardando lotação definitiva, apenas designados provisoriamente, em desrespeito ao art. 44-A da referida Lei Complementar, o qual prevê a obrigatoriedade de oferta prévia das vagas para remoção antes da lotação dos novos membros.

Assevera que a omissão viola o princípio da legalidade e compromete a segurança jurídica e a confiança legítima da classe, especialmente diante das movimentações anteriores iniciadas no mês de maio de 2025 com os editais de remoção nos 04, 06 e 08/2025.

Afirma a existência de
periculum in mora
diante da iminência de decisão em procedimento administrativo que questiona o critério de desempate da lista de antiguidade. Ressalta que tal discussão não suspendeu a possibilidade de remoções e que há risco de desequilíbrio nas oportunidades de lotação dos membros da carreira.

Argumenta que a mudança nas regras pode prejudicar defensores que, baseando-se na legislação vigente, já participaram dos procedimentos anteriores e agora se encontram impedidos de disputar novas remoções pelo prazo de um ano, nos termos do art. 57, parágrafo único da LC no 146/2003.

Destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de modulação de efeitos em casos de inconstitucionalidade, mantendo a validade dos atos praticados até o julgamento da questão, o que reforçaria a necessidade de manutenção das normas atuais até eventual alteração.

Alega que o Conselho Superior da Defensoria Pública já se manifestou pela regularidade da lista de antiguidade vigente e pela continuidade das remoções.

Pleiteou a concessão de liminar para determinar à Defensora Pública-Geral a imediata publicação de edital de remoção, observando-se as normas vigentes à data da impetração e a última lista de antiguidade homologada anteriormente ao ajuizamento. Ao final, a concessão da segurança, confirmando a liminar concedida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 314629374).

Em suas informações (Id. 320104378), a autoridade impetrada sustenta que não há omissão administrativa, mas sim atuação legítima, regular e pautada no planejamento institucional, voltada à racionalização da força de trabalho e à observância dos princípios da eficiência, razoabilidade e continuidade do serviço público. Argumenta que a Defensoria Pública vem promovendo, de forma contínua e planejada, sucessivos certames de remoção ao longo de 2025. Destaca que a interpretação do art. 54 da LC no 146/2003 deve ser sistemática e teleológica, em harmonia com os princípios que regem a Administração Pública e com o disposto no art. 20 da LINDB, que impõe a necessidade de considerar as consequências práticas da decisão. Ressalta os desafios institucionais e orçamentários da Defensoria Pública, que conta com apenas 223 membros em exercício e 52 cargos vagos, sendo que muitas comarcas são atendidas graças à atuação de Defensores em regime de acumulação.

Em manifestação posterior (ID 321846391), a impetrante afirma que, na 28a Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, ocorrida em 03/10/2025, a Segunda Subdefensora Pública-Geral do Estado teria afirmado que, assim que definida e finalizada a análise da impugnação à lista de antiguidade, nova lista seria publicada e sequencialmente seria lançado edital de remoção e promoção. Sustenta que o edital de remoção não foi publicado no prazo legal por questões de conveniência meramente administrativa, em análise subjetiva do administrador. Em razão disso, pleiteou, cautelarmente, a suspensão da abertura de procedimentos de remoção até julgamento da presente ação.

O novo pedido liminar foi indeferido (ID 323493854), sob o fundamento de que não há como denotar que a nova lista de antiguidade venha a causar prejuízo concreto ao direito da impetrante de ser removida, nem mesmo que eventual situação não possa ser revertida por força de sentença concessiva da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante e determinando à autoridade coatora que proceda, de imediato, à publicação do novo edital de remoção, nos termos do art. 54 da Lei Complementar Estadual no 146/2003, observadas as regras vigentes e a última lista de antiguidade homologada.

É o relatório.

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado trata-se de mandado de segurança impetrado por JANAINA YUMI OSAKI, Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, visando à ordem para determinar à autoridade impetrada, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, a imediata publicação de edital de remoção para preenchimento de órgãos de atuação vagos na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 54 da Lei Complementar Estadual no 146/2003, observando-se as normas vigentes e a última lista de antiguidade homologada anteriormente à impetração do presente
mandamus
.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a autoridade coatora tem o dever legal de publicar edital de remoção no prazo de 15 (quinze) dias após a verificação de vagas em órgãos de atuação da Defensoria Pública, ou se tal ato estaria inserido na esfera de discricionariedade administrativa; bem assim se há direito líquido e certo da impetrante de que os critérios para definição da lista de antiguidade dos Defensores as futuras remoções sejam realizadas utilizando-se critérios anteriores à impetração do mandado de segurança.

A segurança não deve ser concedida
.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 146/2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54:

“Art. 54 Verificada a vaga para promoção em cargo da carreira ou remoção em órgão de atuação, o Defensor Público-Geral fará publicar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, edital para preenchimento da vaga. (Nova redação dada ao artigo pela LC 608/18)”
.

Embora a redação do dispositivo legal pareça indicar uma obrigatoriedade na publicação do edital de remoção, é necessário interpretar tal norma em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.

Nesse contexto, é importante destacar que o ato de remoção de servidor público é essencialmente discricionário, sendo regido pelos critérios de conveniência e oportunidade. Assim, compete à autoridade administrativa, no caso, a Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, definir quais vagas estão disponíveis e o momento adequado para preenchê-las, considerando as necessidades do serviço público e a melhor forma de atender ao interesse da coletividade.

Nesse sentido:

“[...] O ato de remoção de servidor é discricionário, sendo regido pelos critérios de conveniência e oportunidade, devendo o Poder Judiciário restringir sua análise à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo. [...]”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21764022520248130000, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

No caso em análise, a autoridade impetrada justificou a não publicação imediata do edital de remoção com base em razões de interesse público, notadamente a necessidade de garantir a continuidade do serviço prestado pela Defensoria Pública à população mato-grossense, considerando que o quadro de Defensores Públicos não está completo.

Tal justificativa se mostra razoável e proporcional, uma vez que a abertura indiscriminada de editais de remoção, sem considerar o impacto na prestação do serviço público, poderia resultar em desassistência jurídica em determinadas localidades, prejudicando justamente a parcela mais vulnerável da população, que depende dos serviços da Defensoria Pública.

Não bastasse isso, conforme informado pela autoridade impetrada, há um procedimento administrativo em curso no Conselho Superior da Defensoria Pública que discute a constitucionalidade do critério de desempate da lista de antiguidade, o que recomenda cautela na deflagração de novos procedimentos de remoção, a fim de evitar situações de insegurança jurídica.

A própria impetrante trouxe a informação de que a Segunda Subdefensora Pública-Geral do Estado teria afirmado que, assim que finalizada a análise da impugnação à lista de antiguidade, nova lista seria publicada e, sequencialmente, seria lançado edital de remoção e promoção, o que demonstra que a Administração não está se furtando ao cumprimento de suas obrigações legais, mas apenas aguardando o momento oportuno para fazê-lo, de forma a garantir maior segurança jurídica ao procedimento.

Importante ressaltar que o Poder Judiciário deve atuar com cautela ao analisar atos administrativos discricionários, sob pena de indevida interferência na esfera de competência do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal.

Portanto, não se vislumbra direito líquido e certo da impetrante à imediata publicação do edital de remoção, uma vez que tal ato insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que deve ponderar diversos fatores para decidir sobre o momento mais adequado para sua realização, sempre visando ao melhor atendimento do interesse público.

Da mesma forma, a definição do critério de desempate da lista de antiguidade para remoção também se insere na esfera de discricionariedade da Administração, não havendo falar-se em direito líquido e certo a determinado critério. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. CRITÉRIOS. ANTIGUIDADE. POLÍCIA FEDERAL AGENTE E DELEGADO. - O art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea c da Lei 8.112/1990 disciplina a modalidade de remoção do servidor público federal decorrente de processo seletivo promovido pela Administração Pública, sendo expressa ao estabelecer que o processo seletivo para a remoção a pedido do servidor será realizado de acordo com as normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade de lotação -
Dentro dos limites estabelecidos pela lei de regência, a Administração goza de discricionariedade para eleger os critérios necessários no concurso de remoção de servidores
e, tendo adotado como requisito o tempo de serviço somente da última nomeação no cargo atual, não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios pré-estabelecidos para todos os candidatos, haja vista não haver impedimento na legislação para adoção de tal requisito. [...]”
(TRF-3 - AI: 50157020720224030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022)

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. EDITAL. CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] VI. Ademais, ainda que este não fosse o caso, a Administração Pública possui discricionariedade para definir os critérios adotados no concurso de remoção, de modo que não cabe ao Poder Judiciário alterá-los sem que haja uma clara demonstração de ilegalidade ou, ao menos, uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]”
(TRF-3 - ApCiv: 50033923620214036100, Relator.: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/11/2021)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

VOTO

VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Como cediço, o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO

DE
INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA –
ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
– AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.”

(TJMT - Arguição De Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.811.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/08/2023). [
g.n
.].

Diante de tais premissas, conclui-se que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Como cediço, o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO

DE
INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA –
ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
– AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.”

(TJMT - Arguição De Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.811.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/08/2023). [
g.n
.].

Diante de tais premissas, conclui-se que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela d. relatora, Desa.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo,

DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025